Tribunal: TJBA
Processo: 8045809-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045809-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: GLEICE MARIANA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
PRISCILA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
,
contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a imediata internação hospitalar da autora da ação originária, diagnosticada com quadro grave de pielonefrite. A agravada, beneficiária do plano desde fevereiro de 2025, procurou atendimento médico em julho de 2025 com sintomas severos e indicação de internação de urgência. A negativa da ré fundamentou-se no descumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias, apesar da autora já contar com 155 dias de vigência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é válida a negativa de cobertura de internação hospitalar em caso de urgência, sob o fundamento de descumprimento do período de carência contratual, quando o quadro clínico da paciente revela risco imediato à saúde e à vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015, requisitos presentes no caso, diante da gravidade clínica atestada em relatório médico.

4.
A urgência é evidente pela situação clínica descrita nos autos, ainda que o termo técnico não tenha sido expressamente utilizado no laudo médico, sendo suficiente a constatação do risco de agravamento do quadro e da vida da paciente.

5.
A negativa de cobertura pela operadora, com base na carência contratual, é abusiva em situações de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, e da Súmula 597 do STJ, que limita a carência a 24 horas nesses casos.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que cláusula contratual que exclui cobertura de atendimento emergencial por conta da carência é inválida, por afrontar o direito à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de procedimentos de urgência é abusiva.
2.
A constatação da urgência pode decorrer da gravidade do quadro clínico descrito em relatório médico, ainda que não haja uso expresso do termo “urgência”.
3.
Em casos de risco à vida ou à integridade do paciente, prevalece o direito à saúde sobre cláusulas restritivas do contrato de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 597; TJ-BA, AI nº 8060427-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 16.06.2023, 2ª Câmara Cível, DJe 19.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045809-85.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

e Agravad
a

GLEICE MARIANA DOS SANTOS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07